Tribunal: TJES
Processo: 0001881-73.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001881-73.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIO ALVES VAZ DE AZEVEDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
15
5,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL.

TESE ABSOLUTÓRIA. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
MAUS ANTECEDENTES.
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
PRECEDENTES
.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro no qual pode sustentar-se o édito condenatório, quanto ao delito insculpido no artigo 155,
caput,

do Código Penal.

2
. “(...). Nesse compasso, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (RESP n. 1.678.651/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 31/08/2017); (HC n. 385.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/3/2017).” (STJ; AgRg-HC 716.893; Proc. 2022/0001647-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 30/08/2023).

3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por

CAIO ALVES VAZ DE AZEVEDO
, em face da respeitável sentença de fls. 120/121-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 25 de janeiro de 2021, por volta das 20h09min, entrou no supermercado EXTRABOM, situado na Av. Carlos Lindenberg, Glória, Vila Velha/ES, e subtraiu do comércio 01 (uma) peça de picanha da marca MAFRICAL, avaliada em R$71 00 (setenta e um reais).

Extrai-se dos presentes autos que, o denunciado para não levantar suspeitas escondeu a res furtiva dentro de sua calça antes de sair do supermercado.

Ocorre que, o vigilante do supermercado Laeci Aurélio Forza ao receber a informação via rádio de que o denunciado poderia ter furtado mercadorias, conseguiu alcançar e abordar CAIO quando este já havia passado pelos caixas e saldo do comércio.

A res furtiva foi encontrada e recuperada escondida dentro da calça do denunciado.

Segundo ainda consta dos autos, o denunciado já teria furtado produtos na filial do Supermercado Extrabom, no bairro Itapuã.

Em seu depoimento (fl.11) o denunciado afirma não saber quantas vezes já foi preso e cometeu o crime de furto e, ainda, admitiu ter realmente furtado produtos da filial do Supermercado Extrabom de Itapuã dois dias antes da data do fato apurado nestes autos, ocasião em que obteve êxito em sua ação criminosa

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o recorrente foi condenado

pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um) trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Pois bem. De início, constata-se que o recorrente não se insurge quanto à materialidade e à autoria delitiva, já que confessou em juízo a prática dos fatos que lhe foram imputados, estando sua confissão em consonância com a prova contundente produzida nos autos, em especial o depoimento do policial militar que realizou a prisão em flagrante do apelante e apreendeu a
res furtiva.

Em verdade, a defesa, exclusivamente, pugna pelo reconhecimento do princípio da insignificância, sustentando que “por mais que haja a existência de outros processos em curso, tal fato não pode ser prova de que a pessoa praticou crime em cada um deles, e não pode ser um impeditivo para o reconhecimento da insignificância, vez que ele é, inclusive primário”.

Além disso, aduziu que “a conduta do réu é de mínima ofensividade, tendo em vista que o valor da
res furtiva
foi avaliado pelo próprio supermercado em R$ 71,00 (setenta e um reais) e prontamente devolvida, o que demonstra também o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento da agente bem como a inexpressividade da lesão jurídica provocada por se tratar de uma grande rede de supermercados. Resta ainda, ausente a periculosidade social da ação, tendo em vista que se trata de crime sem violência ou grave ameaça”.

Dito isso, e a despeito das valoras ponderações, importa destacar que tais argumentos não merecem prosperar.

Isso porque, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sob tal perspectiva, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, mesmo porque não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que, a irrelevância social do fato e a conduta que não indica uma periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Para tanto, a jurisprudência pátria, capitaneada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Sob tal matriz intelectiva, vê-se que o pequeno valor monetário do bem tutelado não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância, uma vez que, para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nesse sentido, para aplicação do referido princípio, devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade à população.

In casu
, assim como descrito na respeitável sentença, depreende-se que “o acusado é reincidente em crimes contra o patrimônio (doc. às fls. 58/60), motivo, por si só, que afasta a incidência deste princípio, que não pode servir como escudo à prática de pequenos delitos”.

Em idêntica orientação, o judicioso parecer ministerial assinalou que “às fls. 18 e 19, o apelante deixou claro que, por inúmeras vezes, já cometeu o crime de furto, e que apenas dois dias antes do ocorrido, furtou o mesmo estabelecimento, e, em fls. 59/59v, evidencia-se que é reincidente na prática de crimes patrimoniais, o que demonstra a reprovabilidade do seu comportamento”.

Sob esse enfoque, o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça é uníssono no sentido de que diante da reiteração delitiva de um acusado (maus antecedentes), não há como aplicar o princípio da insignificância.

Eis os precedentes aos quais me refiro:

(...). II - Nesse compasso,
é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância
. (RESP n. 1.678.651/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 31/08/2017); (HC n. 385.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/3/2017).III - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 716.893; Proc. 2022/0001647-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 30/08/2023).

(...).
2. Ademais, as instâncias ordinárias afirmaram que a Agravante responde a outro processo-crime pela prática de crime patrimonial (suposto cometimento dos delitos de furto consumado e tentativa de furto simples), o que denota maior reprovabilidade da conduta, revelando a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. 3. O fato de o produto do furto ter sido devolvido à
v
ítima não afasta a tipicidade material da conduta delitiva, pela aplicação do princípio da bagatela. Precedentes
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.022.596; Proc. 2021/0380173-9; DF; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 27/09/2022; DJE 03/10/2022).

(...). 2.
Embora o dono do estabelecimento não tenha ido a Delegacia para recuperar a posse dos bens, impossível aplicar o princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui maus antecedentes, conforme comprovado nos autos
. 3. O ato de praticar o delito em concurso de agentes, foi suficiente para subsumir a conduta do acusado ao crime de furto em sua modalidade qualificada, o que demonstra maior grau de reprovabilidade de seu comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância.(...). (TJES; APCr 0026239-43.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 07/07/2021; DJES 22/07/2021).

Desse modo, inviável a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)